Tribunal: TJDFT
Processo: 0021996-46.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021996-46.2004.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JONAS FERNANDES MEDEIROS, TOMAZ BORGES DE CARVALHO, MARIA DO CARMO LIRA E SILVA DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário (ID 15237493), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Corte Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 15237515, p. 8/10). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 636553 (Tema 445) (ID 15237515, p. 14). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636553, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 26/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 15237469, p. 4): (...) é perfeitamente cabível o entendimento de que, ante o silêncio anterior do legislador distrital acerca da questão, prazo decadencial é, por analogia, aquele descrito na Lei Federal 9.784/99. Assim, não obstante alguma controvérsia a respeito, o certo é que o STJ firmou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial para a Administração anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos administrados decai em cinco anos, contados de 1o/2/99, data da entrada em vigor da Lei 9.784/99. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019